Tribunal: TJDFT
Processo: 0712896-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712896-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: ANANET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME, VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - ME, ASSOCIACAO ADMINISTRATIVA CIDADE JARDINS E PARQUE DAS FLORES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para informar o endereço atualizado da ASSOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA CIDADE JARDINS E PARQUE DAS FLORES nos terms da certidão de ID 26133419. Publique-se. I. Brasília, 2 de junho de 2021 12:36:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador